Tribunal: TJES
Processo: 5000219-74.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-74.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROBSON KLEMZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000219-74.2021.8.08.0039

RECORREN
TE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: ROBSON KLEMZ

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NA PROPOSTA JUNTADA AOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE EMERGÊNCIA

ajuizada por
ROBSON KLEMZ
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é titular da conta-corrente 96.636-3 – agência 2387-6 criada para fins de recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria. Aduz que a partir do mês de agosto/2020 percebeu que estava sendo descontada em sua conta-corrente, sem sua permissão, uma parcela a título de
CONSÓRCIO – BB CONSÓRCIO
, no valor de R$ 235,15. Afirma que não aderiu a nenhum grupo de consórcio. Requer, assim, a declaração de nulidade do negócio jurídico e danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8569612), o requerido sustenta que o consórcio foi efetivamente contratado, motivo pelo qual a ação merece ser julgada improcedente.

A sentença (ID 8569631) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a.declarar a nulidade da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão - nº 3.267.059;

b.determinar a suspensão dos descontos decorrentes do referido negócio jurídico em conta de titularidade do Autor, confirmando, assim, a medida liminar deferida inicialmente;

c.condenar o Requerido BANCO DO BRASIL S/A a ressarcir ao Autor as importâncias descontadas indevidamente em conta de sua titularidade a título de “CONSÓRCIO – BB CONSÓRCIO, no valor mensal de R$ 235,15 (duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), desde a data da suposta contratação, qual seja 05/08/2020 - de forma simples se anterior a 30/03/2021 e em dobro se posterior -; montante a ser corrigido monetariamente desde a data de cada desconto indevido (Súmula 43 STJ) até a citação, a partir de quanto deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.

d.condenar o Requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Autor a título de danos morais, sobre o qual deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a data deste arbitramento, a partir de quando deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 8569633), sustentando que a sentença merece reforma dada a regularidade da contratação.

Contrarrazões da parte autora ao ID 8569639, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença e condenação do recorrente em litigância de má-fé.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido de adesão ao grupo de consórcio que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato do autor (ID 8569590), o que não ocorreu no presente caso. Na verdade, o recorrente não colacionou um documento sequer capaz de ratificar a aludida contratação.

Como destacado na sentença (ID 8569631):

Cumpre notar que por meio da Decisão proferida no id 6662034 foi determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Desse modo, decerto que cabia ao Banco Requerido evidenciar nos autos a legalidade da contratação ora combatida, sobretudo trazendo aos autos documentação neste sentido, especialmente o contrato, devidamente assinado pelo Requerente, para, assim, legitimar o negócio jurídico formalizado e, via de consequência, os descontos efetuados diretamente da conta corrente do Autor; o que, contudo, não logrou êxito fazer.

Desse modo,
considerando que nem o contrato - Proposta de participação em grupo de consórcio por adesão, tampouco o Termo de ciência e concordância, apresentados pelo Autor no id 6632191 - porque disponibilizado pelo Requerido quando questionado, administrativamente, a respeito dos descontos em seu benefício previdenciário - não se encontram assinados pelo Autor, entendo que não há como reconhecer para o caso a validade da referida contratação
.

Neste sentido, pelo exame dos autos, entendo que o autor/recorrido teve uma proposta de adesão a consórcio firmado em seu nome, sem o seu consentimento, já que ele não assina o contrato (vide ID 8569589), e se vê obrigado aos descontos em seu benefício.

Portanto, resta configurada a falha nos serviços prestados pelo recorrente, e, portanto, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o autor pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao
dano material
, entendo que deve ser mantida a modulação aplicada pela sentenciante, ou seja, antes do julgamento do STJ (30/03/2021) de forma simples e após tal marco, restituídos em dobro. Aqui, vale rememorar que o recorrente não apresentou nenhum contrato nos autos para justificar os descontos nos proventos do autor, comportamento que, no meu entendimento, justificaria a devolução em dobro na integralidade dos descontos, contudo diante da ausência de recurso do autor e atenta ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, voto no sentido de manter os termos da sentença.

No que se refere ao
dano moral
, também entendo por razoável a quantia fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa do recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)